Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. INTIMAÇÃO PARA PROTESTO. SUSTAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PROTESTO NÃO LAVRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. “1. Nos termos da Lei n. 9.492/97, a fase preliminar em cartório de protesto, iniciada com a protocolização do título ou documento de dívida pelo credor, não gera, imediatamente, a lavratura do protesto, a qual será realizada em momento posterior, franqueada ao devedor a possibilidade de pagar a dívida ou pedir judicialmente a sustação ( ) 3. Nessas circunstâncias, em regra, não tendo sido efetivamente lavrado ou registrado o protesto do título, descabe indenização por dano moral. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.005.752/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012.)
2. Hipótese em que não comprovado pela autora/apelada ter tido o nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, e o protesto sequer chegou a ser lavrado, visto que sustado nos termos da decisão pela qual deferido o pedido liminar. Por isto, não há que se falar em ofensa a direito de personalidade apta a gerar reparação por danos morais.
3. Recurso conhecido e provido.